Tribunal: STF
Processo: Rcl 46524
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contradecisãoproferida peloTribunal Regional Federal da 4ª Região,que teria afrontado o decidido por esta CORTE nos autos do HC94.016/SP (Rel. Min. CELSO DE MELLO).
    Na inicial, o reclamante alega que a"decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos autos do processo n. 5006350-21.2021.4.04.0000, que julgou o recurso de correição parcial, violou o direito da ampla defesa e o entendimento desse Tribunal", ao manter a decisão do Juízo de origem, que desmembrou os autos em relação ao reclamante, por estar custodiado na Espanha, o que causaria morosidade na marcha processual.
    Sustenta que "a procuração apresentada nos autos supriu qualquer morosidade em relação ao réu, tendo em vista que o reclamante está segregado na Espanha, todavia, o réu até o momento esteve presente em todos os atos, não causando tal prejuízo como foi alegado pelo Magistrado.".
    Requer, assim:
    "a) Seja conhecido e recebido a presente Reclamação Constitucional, nos termos do artigo 162, inciso III, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal;
    b) Seja concedido o pedido de LIMINAR, para que os autos cindidos sejam unificados novamente e julgados nos autos de origem;
    c) A intimação da Procuradoria da República Federal, para que se manifeste acerca da presente reclamação;
    d) Ao final, seja PROVIDA a presente reclamação constitucional, por ofício, cassando-se a decisão interlocutória do Magistrado de primeiro grau, bem como do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Veja-se também o art. 988, III e §4º, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    (…)
    III –garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    (…)
    §4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    Na presente hipótese, a Reclamação deve ser indeferida de plano.
    O objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, porém, que o reclamante deixou de apresentar um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.
    Com efeito, o parâmetro pautado no HC 94.016/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, não serve ao cotejo com o presente caso, fundamentalmente, porque se trata de processo subjetivo destituído de caráter vinculante, sem que o reclamante tenha ocupado posição de sujeito processual na ação. Nessa linha:
    EMENTA. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO PROLATADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA EM QUE NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. NÃO CABIMENTO.
    O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, em que não figurou como parte o reclamante, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, l, da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl 13.610-AgR/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 18/6/2014).
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/6/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/6/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/5/2018).
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 31 de março de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente